Tribunal: TJDFT
Processo: 0703700-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA. CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. POSSIBILIDADE. ART. 3o, § 3o, DO DECRETO-LEI N.o 911/69. RECURSO PROVIDO.
1. Dispõe o artigo 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/09 que cinco dias após executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena do bem. Complementa o §2o do mesmo dispositivo que no prazo mencionado o devedor poderá paga a integralidade da dívida.
2. O termo inicial do ato processual deflagrador do prazo para purgação da mora se inicia com o cumprimento da medida de busca e apreensão do bem, e não da citação do devedor.
3. Recurso conhecido e provido.